Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-15.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001072-15.2017.8.07.0015 RECORRENTES: JOSE ROBERTO DE CARVALHO, LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME RECORRIDO: ESPOLIO DE JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE E COMPENSAÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS. SÓCIO FALECIDO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DA EMPRESA APÓS O ÓBITO. LUCROS AOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA E DO SÓCIO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A distribuição dos lucros da sociedade é a remuneração paga aos sócios pelo capital investido na empresa e pelos riscos assumidos no negócio, conforme se extrai o Código Civil (art. 1.007, CC). Os lucros são pagos também aos investidores e empreendedores. 2. Em que pese tenha o d. Juízo fixado a data do óbito de um dos sócios como a data da dissolução parcial societária, nota-se que, na prática, a empresa continuou suas atividades durante vários anos, beneficiando-se de todo o capital investido pelo ex-sócio e pertencente aos herdeiros em razão da sucessão hereditária. 3. Embora os herdeiros não tenham passado a integrar formalmente o quadro societário da empresa após o falecimento de um dos sócios, mantiveram o capital disponibilizado para a atividade da sociedade, fazendo jus, assim, aos rendimentos dela derivados e assumindo os riscos do investimento. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa da sociedade e, por consequência, do sócio remanescente, o que deve ser rechaçado. 4. A importância equivalente ao percentual do lucro total mensal da sociedade devida ao espólio do sócio falecido não deve ser compensada dos haveres a serem apurados, devendo, contudo, ocorrer a compensação dos demais valores eventualmente pagos pela empresa ou revertidos em benefício do espólio. 5. A aplicação do princípio da causalidade é cabível tão somente nas situações em que o princípio da sucumbência não se revela satisfatório para solucionar algumas questões a respeito da responsabilidade pelas despesas do processo e dos honorários advocatícios. Do contrário, havendo parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC. 6. Quando inestimável o proveito econômico, aplica-se a previsão do § 8o do art. 85 do CPC, situação em que é permitido ao magistrado fixar o valor da verba honorária por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 7. Recursos da parte autora e da parte ré parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 608 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porque permitiu que o Espólio participe nos lucros após a data do falecimento do sócio (2010), o que acarreta enriquecimento sem causa; b) artigo 368 do CCB, ao não permitir a compensação integral dos pagamentos com o valor a ser fixado na apuração de haveres; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, por ter adotado o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios, quando deveria tê-los arbitrado entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 8o, e 608, ambos do CPC, e 884 do CCB, e em relação à respectiva divergência pretoriana. Isso porque as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO (OAB/DF 33.677). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015